Tribunal: TJDFT
Processo: 0022956-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, ANANDA LUCENA MACIEL DE ANDRADE, BIANCA REGIA DE LUCENA BANDEIRA MACIEL e HUGO PEREIRA DE ANDRADE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DO LYCEE FRANÇAIS FRANÇOIS MITTERRAND, em sede de contrarrazões (14340608).